Tribunal: TJES
Processo: 5032206-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032206-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARA MARLENE GEWEHR
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5032206-71.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO(A):
MARA MARLENE GEWEHR.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INÉRCIA NO BLOQUEIO CAUTELAR. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando o recorrente à restituição material do importe de R$11.310,00 (onze mil, trezentos e dez reais) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço bancário consubstanciada na inércia em proceder ao bloqueio cautelar de transações fraudulentas contestadas pela consumidora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legitimidade passiva
ad causam
da instituição financeira; (ii) verificar a pertinência da impugnação à assistência judiciária gratuita deferida à parte autora; e (iii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a condenação por danos materiais e morais, ou se está configurada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, a partir das afirmações contidas na petição inicial. A recorrente, na qualidade de instituição financeira envolvida na cadeia de prestação do serviço de transferências bancárias subjacentes à fraude, ostenta evidente pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda consumerista.

4. Afasta-se, outrossim, a impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido à recorrida. No rito dos Juizados Especiais, não há condenação em custas e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Em sede de segundo grau, apenas o recorrente integralmente vencido suporta os ônus sucumbenciais. Tendo em vista que a parte autora não interpôs recurso, inexiste a possibilidade legal de condenação desta ao pagamento de despesas processuais nesta instância. Portanto, o pedido de revogação da benesse carece de interesse processual e de utilidade prática, não guardando correlação com a atual fase do processo.

5. No mérito, denota-se que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir, conforme expressamente autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES.

6. Conforme escorreitamente fundamentado pelo juízo de piso, a responsabilidade das instituições financeiras obedece à sistemática objetiva (Súmula 479 do STJ). Restou cabalmente demonstrada a falha na prestação do serviço da recorrente, consubstanciada na inércia em adotar o bloqueio cautelar das transações tempestivamente contestadas pela consumidora, em inobservância às diretrizes da Resolução nº 147/2021 do Banco Central do Brasil. Tal omissão configura fortuito interno e obsta o acolhimento das teses de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro.

7. Reconhecida a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, exsurge o dever de reembolsar os danos materiais suportados pela consumidora. Imperiosa, portanto, a manutenção da condenação à restituição do montante indevidamente transferido, visando à integral recomposição do patrimônio da vítima.

8. Ademais, no que tange à configuração e quantificação do dano moral, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero dissabor, configurando autêntico abalo extrapatrimonial ante a quebra da legítima expectativa de segurança e a inércia da instituição financeira. O
quantum
arbitrado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado para compensar o infortúnio sem gerar enriquecimento ilícito, não merecendo minoração.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação em honorários de sucumbência, uma vez que a recorrida não possui causídico constituído nos autos.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)